Tribunal: TJES
Processo: 5013293-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013293-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IURY ALVES FERNANDES e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013293-77.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e
IURY ALVES FERNANDES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que contratou os serviços de transporte aéreo da ré, com partida programada para o dia 14/08/2023, às 07:40, do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Vitória. Contudo, relata que permaneceu aproximadamente duas horas dentro da aeronave, que estava desligada, sem receber qualquer alimentação, previsão de decolagem ou possibilidade de cancelamento do voo.

Acrescenta que, após enfrentar diversos transtornos no aeroporto, incluindo longas filas, incertezas e dificuldade para obter informações, seu voo foi remarcado unilateralmente para o dia seguinte, 15/08/2023, com partida às 14:05 e chegada às 17:45 em Vitória, o que não estava de acordo com a sua programação, já que foi obrigado a se dirigir a cidade de São Paulo. Relata, ainda, que, mesmo diante da situação, não obteve o suporte necessário da companhia aérea, que não ofereceu a opção de retorno no dia seguinte pela manhã nem disponibilizou voucher para alimentação completa, direcionando-o apenas a dois restaurantes, os quais se encontravam superlotados.

Diante disso, o Requerente afirma que perdeu dias de trabalho e teve que permanecer no Rio de Janeiro até a tarde do dia posterior ao voo originário, chegando em Vitória apenas às 18:00 do dia 15/08/2023.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignadas, as partes interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Primeiramente, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A parte Recorrente GOL LINHAS AÉREAS pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o cancelamento do voo teria sido realizado por mau tempo. Juntou telas de seus sistemas para comprovar a alegação. Aduz também que prestou assistência material ao Recorrido, com o fornecimento de hotel e alimentação adequados.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o mau tempo não foi cabalmente demonstrado, tampouco que este teria perdurado por tempo suficiente a justificar a reacomodação do voo do Recorrido para o dia seguinte. Um voo que ocorreria em 14/08/2023 às 07:40 foi remarcado apenas para o dia 15/08/2023 às 14:05. Não foi provado também que não haveria voos com melhor acomodação, de modo que o recurso não deve prosperar.

Sobre o recurso do AUTOR, pede pela majoração da condenação por danos morais alegando ser insuficiente o valor. No entanto, o valor está de acordo com a média de condenações para casos semelhantes, não havendo que se falar em reforma também neste ponto.

Portanto, a sentença de origem não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)